Tribunal: TJDFT
Processo: 0725273-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DA LIDE. ART. 835, IX, E ART. 861 DO CPC. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO DEVEDOR. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECUSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de quotas sociais da executada em sociedade empresária, ao fundamento de ausência de previsão legal para constrição sobre pessoa jurídica estranha à lide.
2. A agravante sustenta que não requereu penhora de faturamento, mas sim de participação societária, após esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis.
II. Questões em discussão:
3. A controvérsia central do recurso reside em saber se é juridicamente admissível a penhora da cota-parte da executada em sociedade empresária que não integra o polo passivo da execução, sob a ótica da aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor e da preservação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
III. Razões de decidir:
4. O art. 835, IX, do CPC autoriza expressamente a penhora de quotas de sociedades simples ou empresárias, integrando tais participações o patrimônio do sócio executado.
5. O art. 861 do CPC disciplina procedimento próprio para liquidação e adjudicação das quotas, assegurando direito de preferência aos sócios remanescentes e evitando a dissolução da sociedade.
6. Restou demonstrado nos autos que a exequente empreendeu diversas tentativas para localizar bens dos devedores (Sisbajud, Renajud, Infojud), sem êxito, caracterizando o esgotamento prévio das medidas menos gravosas.
7. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser invocado pelo devedor que, embora instado, não apresenta bens livres e desembaraçados para a execução.
8. A penhora de quotas sociais não atinge diretamente o patrimônio da sociedade, mas apenas a participação societária do executado, não configurando violação à autonomia patrimonial ou ao princípio da affectio societatis.
IV. Dispositivo:
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.